Tribunal: STF
Processo: RE 90831
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
CASAMENTO PELO REGIME DA COMUNHAO DE BENS. DESQUITE POSTERIOR A
ABERTURA DA SUCESSÃO DOS SOGROS. II. ASSISTE LEGITIMIDADE ATIVA A
MULHER DE INTERVIR NOS RESPECTIVOS INVENTARIOS, POR DIREITO PRÓPRIO
DE MEEIRA DE SEU EX-MARIDO, DOS BENS QUE LHE CABERIAM TOCAR E NÃO
PARTILHADOS NO DESQUITE, DE RESTO, ASSEGURADO EM CLÁUSULA DE
DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. APLICAÇÃO DOS ARTS. 262 E 1572 DO
CÓDIGO CIVIL. III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.